Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726697-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER LUIZ MOREIRA DOS SANTOS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) para que o apelante cumpra integralmente o despacho de ID no 67986260, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO